Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-84.2024.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003910-84.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL EVANGELISTA SILVA - CPF: 090.925.451-63 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), HYTALLO EVANGELISTA SILVA - CPF: 084.058.961-12 (APELANTE), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 617.211.283-01 (APELANTE), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANA LÚCIA DA COSTA FERREIRA (ASSISTENTE), RICARDO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), DANRLEY MARTIN PEREIRA ROCHA (ASSISTENTE), Hororio gonçalves dos Anjos Neto (ASSISTENTE), PM CLEITON DE MOURA VIANA (ASSISTENTE), COESTER LOPES (ASSISTENTE), PM HERIVAN BATISTA BOA MORTE (ASSISTENTE), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), DANIEL EVANGELISTA SILVA - CPF: 090.925.451-63 (APELADO), HYTALLO EVANGELISTA SILVA - CPF: 084.058.961-12 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 617.211.283-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003910-84.2024.8.11.0037

APELANTE: JOAO VITOR AIRES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR AIRES DA SILVA, DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA, LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NAS INVESTIGAÇÕES E INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por João Vitor Aires da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste. O juiz condenou João Vitor pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 200 dias-multa. Também desclassificou a imputação contra Daniel Evangelista Silva, Hytallo Evangelista Silva e Lucas Oliveira de Assunção para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas pela Polícia Militar devem ser consideradas ilícitas em razão da alegada ausência de atribuição investigativa e de invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para desclassificar a conduta de João Vitor para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar se os corréus devem ser condenados por tráfico de drogas; (iv) determinar se é cabível o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicada a João Vitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Polícia Militar, por meio da Agência Regional de Inteligência (ARI), com base em denúncia anônima e vigilância prévia, é legítima e não configura atividade exclusiva da polícia judiciária.

A entrada dos policiais no domicílio encontra respaldo nas fundadas razões, evidenciadas por movimentação suspeita no local, vigilância prévia, denúncias anônimas e forte odor de maconha exalado do interior do imóvel – circunstância esta confirmada pelos depoimentos judiciais dos corréus, os quais admitiram que estavam fumando tal substância no momento da chegada dos agentes.

A significativa quantidade de droga apreendida (756,42g de maconha), a forma de acondicionamento (16 porções, 1 tablete, sementes), os apetrechos (plástico filme, ziplocks), o simulacro de arma e o valor em dinheiro, além da confissão extrajudicial do réu com assistência de advogado constituído, comprovam o tráfico de drogas.

A confissão judicial do réu de que fornecia entorpecentes gratuitamente a terceiros também caracteriza o crime de tráfico, independentemente de contraprestação, conforme o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A ausência de provas robustas contra os Daniel, Hytallo E Lucas, a inexistência de elementos que indiquem sua participação na mercancia e a inexistência de denúncia ou vigilância prévia dirigida a eles justificam a manutenção da desclassificação para o crime de posse para consumo. A investigação e os depoimentos dos policiais apontaram João Vitor como único responsável pela mercancia.

A primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de elementos concretos que comprovem a dedicação de João Vitor à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa autorizam a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da Polícia Militar em atividades de inteligência voltadas à repressão ao tráfico, com base em denúncia anônima e vigilância prévia, é legítima e não configura usurpação da função de polícia judiciária. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando baseado em fundadas razões,

movimentações típicas do tráfico, evidenciadas por monitoração no local alvo. 3. A confissão extrajudicial prestada na presença de advogado possui valor probatório quando corroborada por outras provas produzidas na instrução criminal. 4. A ausência de domínio sobre os entorpecentes e de indícios de comercialização por parte de corréus justifica a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal. 5. A primariedade, bons antecedentes e inexistência de vínculo comprovado com organização criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mesmo diante de significativa quantidade de droga.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Decreto Estadual/MT nº 3.128/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1000610-04.2020.8.11.0022, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 13.02.2025; TJMT, Ap. nº 0007338-83.2019.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 23.06.2020; TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01.08.2019; STJ, REsp 1977027/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 10.08.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003910-84.2024.8.11.0037

APELANTE: JOAO VITOR AIRES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR AIRES DA SILVA, DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA, LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JOÃO VITOR AIRES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou JOÃO VITOR pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 200 dias-multas, em regime semiaberto, bem como desclassificou a imputação de tráfico de drogas feita aos apelados DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O órgão ministerial requer: a) a condenação de DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que há provas suficientes que comprovam a traficância imputada a eles na denúncia; b) o afastamento da minorante do tráfico de drogas reconhecida em favor do réu JOÃO VITOR,
“eis que restou demonstrado nos autos a dedicação do apelado às atividades criminosas”
.

A defesa de JOÃO VITOR AIRES DA SILVA suscita, preliminarmente, a) a
“ilicitude da prova oriunda de diligências investigatórias realizadas pela polícia militar”
, por ausência
“de atribuição constitucional para a realização de atos de polícia judiciária ou investigativa”
, b) nulidade
“das provas obtidas mediante invasão de domicílio pelos policiais”
.

No mérito, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois
“não existem nos autos elementos concretos a indicar que o acusado JOÃO VITOR realmente comercializava drogas”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso ministerial, apenas para afastar a minorante do tráfico privilegiado, e pelo desprovimento do recurso de JOÃO VITOR.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003910-84.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINARES – ILICITUDE DA PROVA ORIUNDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Como relado, a defesa de JOÃO VITOR suscita, a
“ilicitude da prova oriunda de diligências investigatórias realizadas pela polícia militar”
, por ausência
“de atribuição constitucional para a realização de atos de polícia judiciária ou investigativa”
, bem como a nulidade
“das provas obtidas mediante invasão de domicílio pelos policiais”
.

O juiz singular afastou tais teses de nulidades nos seguintes termos:

“Em suma, a defesa argumenta que
a Polícia Militar não teria atribuição constitucional para realizar as investigações prévias
que deram ensejo a diligência que culminou na prisão dos réus.

Inobstante o vasto argumento apresentado pela defesa, ela não possui razão. Explico.

A Agência Regional de Inteligência faz parte do SIPOM - Sistema de Inteligência da Polícia Militar, o qual é devidamente regulamentado pelo DECRETO Nº 3.128, DE 18 DE MAIO DE 2004.

Ademais, a testemunha CLEITON DE MOURA VIANA, Tenente Coronel, explicou em Juízo como funciona a Agência Regional de Inteligência – ARI e como a operação ocorreu no presente caso:

“(...) Promotora: Consta que esse flagrante teve início por conta de informações da agência regional de inteligência. Eu queria que o senhor relatasse o funcionamento dessa agência e como que é até chegar ao acionamento das guarnições de rua para a abordagem? Testemunha: Sim, senhora. A agência regional de inteligência, ela trabalha com o processamento, né de dados, de fontes abertas, informes trazidos aí pela através de denúncias do 190, né ou de colaboradores, né a respeito de possíveis situações aí de ilícitos do cometimento de ilícitos práticas criminais. Após esse trabalho aí de inteligência desse levantamento e confirmação dessas informações, é encaminhado para o comando das unidades operacionais, no caso aqui em Primavera, nós temos o décimo quarto e a força tática, né. Nessa situação aqui, quem recebeu essas informações da agência regional de inteligência foi o décimo quarto batalhão, sendo repassado aí pro subcomandante do batalhão aí o major PM Farias, né que acompanhou os demais policiais aí nessa incursão, após verificado aí confirmado pela agência regional de inteligência, que se tratava de um ponto tráfico doméstico de entorpecente é as guarnições deslocaram e realizaram a abordagem, confirmando a suspeita que havia sido trazida aí primeiro por terceiros, né, por denunciantes e após verificado pela agência regional de inteligência, doutora. Promotora: Senhor Cleiton, essa verificação ela também é feita in loco pelo local, com diligências? Testemunha: Sim, senhora doutora, no caso aí foi desenvolvido aí, né, a ação aí de estar fazendo uma (...) as guarnições, elas estiveram no local, fizeram uma vigilância, esse é o termo correto, fizeram a vigilância né, por alguns dias para estar confirmando essa situação e após confirmado, é a informação aí, porque como que a gente verifica essa situação, as pessoas, elas iam em horários diversos durante o dia, elas começam a ir em determinado, em determinada residência, em determinada quitinete, determinado cômodo é pessoas que são alheias ali, pessoas que não são residentes e chegam de bicicleta, chegam a pé, chegam de motocicleta, chegam de veículos, né, chegam e assim não param não dão o tempo de visita, eles vão e vão rapidinho ali (...) questões de segundo, entram e saem e já vão embora (...) isso aí é um indício muito forte de pontos de tráfico doméstico entorpecente, né e é esse conhecimento já vem de outras situações, de outros fatos e outras ocorrências desse mesmo tipo, onde se confirmou também, né, o tráfico, ao mesmo entorpecente e ai a ação que foi utilizada por parte da agenda regional de inteligência foi o monitoramento e vigilância no local (...)”.

Por fim, convém pontuar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não invalida as ações policiais feitas pela polícia militar derivadas de investigações realizadas pela ARI, conforme pode-se observar nos julgados de n. 1007706-05.2021.8.11.0000, 1002197-14.2022.8.11.0015 e 1002735-31.2022.8.11.0003, por exemplo.

No que diz respeito a alegação de invasão domiciliar
, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou demonstrado, em tese, o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Outrossim, conforme preconiza o § 1º do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar será efetivada quando ‘fundadas razões a autorizarem’.

No caso,
houve fundadas razões que autorizaram a busca domiciliar, com (como foi o caso, conforme declarado pelos policiais em seus depoimentos
) ou sem o consentimento do proprietário da residência.”

No caso, constata-se que a atuação da Polícia Militar teve origem em informação fornecida pela equipe da Agência Regional de Inteligência da própria corporação, a qual, após o recebimento de denúncia específica acerca da suposta existência de tráfico de drogas no local indicado, realizou monitoramento e observou
“movimentação de veículos e indivíduos em horários variados”
no ponto noticiado [Relatório Técnico n° 020 /ARI/11°CR/PMMT].

Conforme ressaltado pelo juiz da causa, a atividade desempenhada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), integrante da Polícia Militar (SIPOM), possui respaldo normativo no Decreto Estadual nº 3.128/2004, que regulamenta suas atribuições e legitima sua atuação no exercício da função de coleta e análise de informações voltadas à prevenção e repressão de ilícitos penais.

De acordo com o relato do Tenente-Coronel Cleiton de Moura Viana, os dados foram obtidos a partir de denúncias anônimas e monitoração direta [realizada por meio de vigilância discreta], no legítimo exercício das atribuições preventivas e ostensivas conferidas à Polícia Militar.

A atuação da Agência Regional de Inteligência (ARI) resultou na comunicação ao 14º Batalhão da Polícia Militar,
“sendo repassado pro subcomandante do batalhão, o Major PM Farias”
[conforme relato do policial acima citado], e, em seguida, no acionamento de guarnições ostensivas, que se depararam com situação de flagrância.

Com efeito,
“a Polícia Militar, ao conduzir monitoramento com base em denúncia anônima, exerceu atividade ostensiva e de inteligência, o que é compatível com suas atribuições constitucionais e legais, não configurando usurpação da função de polícia judiciária”
(TJMT, Ap. nº 1000610-04.2020.8.11.0022, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 13/02/2025).

Do mesmo modo, não há nulidade a ser reconhecida quanto à alegação de ilicitude da prova decorrente da invasão de domicílio.

O ingresso no imóvel, conforme relatado pelos agentes policiais, decorreu de fundadas razões, originadas em denúncias anteriores e corroboradas, durante monitoramento prévio, pela movimentação atípica de veículos e pessoas, compatível com a comercialização de entorpecentes, além da percepção imediata de forte odor de maconha que exalava já na entrada da residência.

A narrativa dos agentes públicos acerca do odor de maconha foi corroborada em Juízo pelos acusados Lucas, Hytallo e Daniel, os quais admitiram que, no momento da chegada dos policiais, consumiam a referida substância no interior do imóvel.

Nesse contexto, inexiste arbitrariedade ou irregularidade na atuação da Polícia Militar que comprometa a legalidade ou a confiabilidade dos elementos probatórios colhidos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 11 de abril de 2024, por volta das 18 horas e 50 minutos, na residência localizada na Rua Chimarrita, nº 108, bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JOÃO VITOR AIRES DA SILVA, DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
756,42g (setecentos e cinquenta e seis gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha, acondicionadas na forma de 01 (um) tablete, 16 (dezesseis) porções embaladas em plástico, e 01 (um) pote com sementes
, conforme Termo de Apreensão nº 2024.16.172534 (Id. 154192017), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2024.173274-A01 (fls.120/122 da Num. 154192116 - Págs. 1/3).”

Do recurso de JOÃO VITOR AIRES DA SILVA

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o apelante pelo crime imputado na denúncia, nos seguintes termos:

“A autoria, por sua vez, resultou parcialmente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, quais sejam testemunhais e documentais.

Extrajudicialmente o réu
JOÃO VITOR AIRES DA SILVA
, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que assumiu sozinho a propriedade da droga apreendida, tendo alegado que parte dela era destinada a consumo próprio e parte era para a comercialização. Disse que adquiriu a droga na cidade de Paranatinga e que foi para a quitinete dos fundos, onde residia o corréu HYTALLO, sendo que assim que colocou a substância na mesa da casa os policiais realizaram a abordagem. Afirmou que as 16 (dezesseis) porções já preparadas e embaladas eram para a venda e o restante seria para seu consumo e de alguns de seus vizinhos. Disse que: “(...) QUE afirma que a PM encontrou na kitnet que fica aos fundos da casa do interrogado e que foi nessa kitnet que a PM encontrou a droga; QUE para esclarecer esses fatos o interrogado precisa dizer que comprou essa droga em Paranatinga e parte dela era para o seu uso e outra parte para a venda; QUE a parte que seria vendida eram as 16 que estavam embaladas e a parte que era para o seu próprio uso e de alguns de seus vizinhos, com os quais o interrogado iria dividir, era o tablete de maconha; QUE o interrogado chegou com essa droga na kitnet por volta das 17h e já foi direto na casa do HYTALLO e no momento em que o interrogado deixou todo esse entorpecente em cima da mesa a PM chegou; QUE depois disso já foram encaminhados para a Delegacia (...)”. (ID. 154192021).

Judicialmente ele retificou em partes suas declarações, ocasião em que negou que comercializasse drogas, afirmando que toda a droga era destinada ao seu uso e de seus vizinhos, tendo dito que dava de forma gratuita entorpecentes para os vizinhos.

Extrajudicialmente o acusado
LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO
optou em dizer apenas que era usuário de drogas (ID. 154192040).

Em Juízo ele negou serem verdadeiros os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmou que era usuário e que na ocasião, atendendo a um convite do corréu JOÃO VITOR, foi para a casa dele junto com os outros dois acusados para consumirem maconha. Que na ocasião estavam assistindo filme e fumando maconha quando os policiais chegaram e realizaram a abordagem dos mesmos. Disse que a droga, assim como a residência em que estavam, pertenciam ao corréu JOÃO VITOR e que ele ofereceu a droga de forma gratuita. Disse que quando chegou na casa a droga já estava toda embalada. Que não tem conhecimento se o JOÃO VITOR traficava. Diz que a abordagem ocorreu na residência do JOÃO VITOR e depois foram levados para sua residência (ID. 169025755).

Extrajudicialmente o réu
HYTALLO EVANGELISTA SILVA
optou em dizer apenas que era usuário de drogas (ID. 154192028).

Judicialmente ele negou serem verdadeiros os fatos descritos na exordial acusatória, oportunidade em que alegou que estava no local, ou seja, na residência do corréu LUCAS fazendo o uso de entorpecentes com os demais réus. Alegou que a droga pertencia ao corréu JOÃO VITOR e que ele de forma gratuita convidava eles para fazerem o uso de drogas. Que na ocasião, logo após terem fumado maconha, os policiais chegaram no local, sendo um conjunto de quitinetes e realizou a abordagem dos mesmos. Que na residência de LUCAS além da droga que eles já haviam consumido foram localizadas e apreendidas outras porções e, na sequência, realizada a busca na residência de JOÃO VITOR, sendo uma outra quitinete que ficava no mesmo conjunto, foi localizada e apreendida uma outra porção maior de droga. Diz que a abordagem ocorreu na residência do LUCAS e depois foram levados para a residência do JOÃO VITOR. Que iam para casa do JOÃO VITOR fazerem o uso gratuito de drogas cerca de três vezes na semana, após o expediente (ID. 169025755).

Extrajudicialmente o réu
DANIEL EVANGELISTA SILVA
optou em fazer o uso constitucional de ficar em silêncio (ID. 154192034).

Judicialmente negou a prática do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória. Alegou que estava no local apenas para fazer o uso de drogas, ao passo que afirmou que sempre, a convite do corréu JOÃO VITOR, se reuniam após o expediente para consumirem drogas, as quais JOÃO VITOR cedia de forma gratuita. Disse que a droga pertencia a JOÃO VITOR. Que iam para casa do JOÃO VITOR fazerem o uso gratuito de drogas cerca de duas vezes na semana, após o expediente. Disse que sua casa e do seu irmão eram na frente do complexo das kitnets, do outro lado da rua.

Como se vê, extrajudicialmente o réu JOÃO VITOR confessou que a droga apreendida era para uso e venda, enquanto que os demais réus disseram serem apenas usuários. Por outro lado, judicialmente o réu JOÃO VITOR negou ter dito que vendia drogas e os demais réus mantiveram a versão de usuários, acrescentando que a droga apreendida era integralmente do réu JOÃO VITOR e que ele teria fornecido a eles gratuitamente. (...)

Segundo as lições de Fernando da Costa Tourinho Filho (in: Manual de Processo Penal - São Paulo: Saraiva, 2003, pág. 504): “A confissão é retratável. Mesmo tendo confessado, poderá o confitente retratar-se, desdizer-se, voltar atrás. O valor da retratação, entretanto, é relativo. O Juiz tem absoluta liberdade de pôr em confronto a retratação com os demais elementos de prova carreados para os autos, a fim de constatar se a retratação é ou não sincera.”.

No caso dos autos, corroborando a confissão inicial do réu JOÃO VITOR, que ocorreu na presença de advogado constituído por ele, com as demais provas produzidas, concluo que não há sinceridade em sua retratação. Por esses fatos, entendo que a primeira versão trazida é a passível de veracidade.

Posto isto, passo a expor as demais provas produzidas nos autos, que corroboram com a confissão de autoria delitiva do crime de tráfico de drogas praticado pelo réu JOÃO VITOR.

A testemunha
HERIVAN BATISTA BOA MORTE
, Policial Militar, narrou o seguinte em Juízo:

“(...) Promotora: O senhor participou dessa ocorrência, desse flagrante? O que que o senhor poderia relatar? Testemunha: Sim, é foi repassado pra guarnições sobre o local pela ARY - agência regional de inteligência, informando que o local é estava monitorando já e que no local ali tinha a venda e o depósito de entorpecente, a guarnição deslocou até o local, é uma quitinete lá, é aberto o portão da frente (...) chegamos, é falamos com os morador, onde já sentimos na entrada já sentimos forte odor de depósito do material, fomos até a última quitinete, chamamos o morador, que é o Lucas, que se encontrava no local, perguntamos se no local tinha, ele tinha em consigo algum material ilícito, ele falou que sim, que tinha maconha, já dava para ver, já a embalagem, que estava tudo, todo mundo ali embalando entorpecente. Ele nos mostrou mais ou menos assim onde estava guardado em cima do guarda roupa, foi feita apreensão do material, foi encontrado ainda um simulacro de 38, se eu não me engano, plástico para fazer a embalagem e já uma quantia embalada, acho que umas 15, 16 porções já embalada, já pronta para ser vendida (...) chegou, já pega e leva, uma quantia em dinheiro e um tablete grande, tipo tijolo de entorpecente é análogo à maconha (...) Promotora: Ali, aquela quitinete, os senhores entraram em uma quitinete apenas que era da denúncia, ou entraram em mais? Testemunha: Só em uma, a gente entrou, já sentiu, era a última ali, a gente foi até o local, ela é aberta, né um vão aberto, o portão estava aberto, a gente foi até o local onde chamamos o proprietário que morava lá, foi perguntado pra ele se ele tinha algum material ilícito, ele respondeu que sim e onde foi feito a apreensão de todo o material. Promotora: O proprietário lá era quem (...) Testemunha: Acho que é o Lucas, o vulgo sementinha, o apelido dele, se eu não me engano, (...) ele é conhecido como sementinha. Promotora: Ah, então é o vulgo sementinha, o nome dele é (...) João Vitor Aires. Testemunha: Vitor, isso mesmo, é o Vitor, não é o Lucas, não é o vulgo sementinha que se prontificou como proprietário do local ali onde estavam. Promotora: Ele, quando esse o vulgo sementinha se apresentou como proprietário, ali eles faziam uso de drogas? Qual era a situação dos demais dentro da residência? Testemunha: Olha por ser um local que estava com depósito tipo armazenando a esse tipo de substância, ele fede demais, uma substância muito fedida. Como já tinha até denúncia já passada para (...) a agência de inteligência, já foi repassado para eles sobre essa situação (...) eu não visualizei ninguém usando, eu senti o fedor do material que a gente aprendemos que é um tijolo, acho que era um tijolo grande, acho que dá quase quilo de maconha, que foi feita apreensão dela, é um material muito fedido mesmo. Promotora: Esse forte odor do entorpecente os senhores sentiram antes mesmo de adentrar ali? Testemunha: É na hora que chegou na porta das kitnet ali, que são tudo pequenininha, já deu pra sentir o odor, é um odor muito forte, muito, é um material armazenado, é no local fechado, ele vai feder bastante e a (...) agência de inteligência já tinha recebido essas denúncias anterior, por isso que a gente deslocou até o local antes (...) entrar e ver o material foi perguntado pro morador se tinha algum material ilícito, ele respondeu que sim, até nos mostrou mais ou menos um que estava guardado. Promotora: Tá, e os demais, sem ser o proprietário ali, o que foi abordado de início deu pra perceber se eles tinham alguma conduta de embalar, de fazer algo assim com a droga ou não foi possível visualizar isso? Testemunha: Tinha sim. Eles estavam praticamente todos sentado fazendo a embalagem da droga, tinha plástico, bastante plástico para fazer a embalagem, já tinha um material embalado, que com certeza eles embalam todo esse material pra fazer a venda. Promotora: E qual que era a função do senhor ali na guarnição? Como que que se deu a atuação do senhor? O senhor foi um dos que entrou na residência, na quitinete? Testemunha: Olha, eu fui, eu acho que eu era o terceiro homem, eu sou o motorista né da guarnição eu entrei já depois de 2 a 3 policial já ter entrado no local né, mas sim, eu fui e fui perguntado pra ele posterior foi achado ali a quantia é eu realizei o algemamento dele e perguntado pra ele onde que estava o resto da droga ele tinha informado que estava em cima do guarda roupa e foi feita a apreensão do material. Promotora: Nessa questão do algemamento, do vulgo sementinha, teve alguma resistência, teve que usar o uso de força com ele? Que foi? Testemunha: Ele não queria ser preso, né ele achava que com essa nova lei aí, que de usuário é, a gente estava tendo um tipo assim, um abuso com ele por causa da situação, ele meio que resistiu a gente, eu expliquei pra ele e falou, ó, você vai pra delegacia, você tá com o depósito e fazendo a venda lá, você já justifica aí teve sim que ser usado um pouco, pedir ajuda a outro policial para fazer o algemamento (...) foi colocado no BO, se eu não me engano, que ele deu uma resistência no local lá (...). Defesa: O Senhor confirma que quando adentrou com os demais policiais flagrou eles embalando a droga? Testemunha: Sim, eles estavam embalando a droga, em cima de uma mesa, acho que de plástico, (...) na hora que chegou a gente perguntou se tinha ilícito, a gente não chegou entrando lá não, (...) foi perguntado ao morador se tinha algum ilícito e ele disse que sim, ai que a gente entrou com ele. (...) que não tinha ninguém na frente da residência fazendo o uso de drogas. (...). ”.

A testemunha
COESTER LOPES
, Policial Militar, narrou o seguinte em Juízo:

“(...) Promotora: O senhor participou desse flagrante, o que é que o senhor poderia relatar? Testemunha: Sim, senhora, essa é uma situação que estava já sendo monitorada pelo setor de inteligência, que esse rapaz estaria fazendo o tráfico ilícito de drogas na em uma quitinete localizado nessa rua (...) Diante das informações, através do monitoramento deles, nós deslocamos até o local que era uma quitinete, várias quitinetes lá, o portão estava aberto nós visualizamos lá um movimento de usuários de entorpecente naquele local, adentramos o local que estava com portões, os portões abertos e a porta da quitinete também é aberta, portas e janelas e algumas pessoas na área. Foram abordados e já na frente dessa área, já era possível visualizar uma quantia já embalada de entorpecentes em cima de uma mesa né prontas para o comércio nesse local, ali todos foram abordados, só lembrando que são conhecidos já da polícia militar esses indivíduos, esse rapaz sementinha é um faccionado do comando vermelho, tendo o papel de disciplina na época, e em virtude disso, foram conduzidos à delegacia juntamente com a materialidade. Promotora: Quando o senhor diz que monitorava o local e uma pessoa era quem? Testemunha: O setor de inteligência da polícia militar a agência regional de inteligência. Promotora: Isso, mas monitorava qual dos denunciados? Testemunha: O sementinha. Promotora: Então é o João Aires conhecido como sementinha. Testemunha: Esse rapaz, que é o que desempenhava um papel na facção comando vermelho, um papel em tese de liderança, né. Promotora: Essas informações dele ser integrante do comando vermelho, inclusive na função de disciplina. Como que o senhor tem conhecimento? Quem que repassou para o senhor? Testemunha: Sim, é de conhecimento da polícia militar, mas essa informação é trazida também através da agência regional de inteligência. Promotora: O senhor sabe dizer o funcionamento da agência regional de inteligência? Como que que é feita a coleta dessas informações e em que momento que eles acionam os senhores, a equipe de rua para fazer a abordagem? Testemunha: Os detalhes técnicos eu não, eu não sei informar a senhora, sei que eles, nesse caso, se eu não me engano, era feito “in loco” né, eles estavam no local monitorando, já tinham informações através de redes sociais onde o suspeito ele fazia divulgação né da lojinha né, que é dito lojinha, eles divulgam em redes sociais a lojinha que estão em posse de entorpecente pronto pra venda, passando inclusive telefones pra contato, enfim, agência regional de inteligência faz esse tipo de monitoramento e quando visualiza uma situação de flagrância, nos informam e que nós vamos verificar a situação. Promotora: Quando o senhor falou ali, o suspeito é o João Vítor, o sementinha? Testemunha: Sim senhora, os outros estavam lá no local no momento. Promotora: Esses outros rapazes que estavam no local quando os senhores chegaram, o que que eles faziam lá? Testemunha: Eles falaram que tavam lá pra consumo, né, pra consumo de drogas, mas é sabido que, a minha fala aqui não tem como provar, mas eles fazem um papel de transporte, né para os clientes ali, mas eles estavam no local, mas o proprietário do entorpecente realmente é o sementinha (...) Promotora: O próprio João Vitor, o sementinha lá no local, ele chegou a confirmar que a droga seria dele, ele falou algo para os senhores? Testemunha: Sim, senhora confirmou sim. Promotora: E como que foi a abordagem, foi tranquila, ele apresentou alguma resistência? Como que transcorreu? Testemunha: (...) não me recordo de resistência, não. Promotora: Essa droga o senhor se recorda onde que foi encontrada ali na quitinete? Testemunha: Tinha uma porção maior de tijolo que ele mesmo nos informou que estaria em cima de um guarda roupa e o restante as porções que já estavam pronta para o comércio em cima de uma mesa (...) Promotora: Ali era um ambiente pequeno, onde essas pessoas estavam? Testemunha: Um ambiente bem pequeno, uma residência bem pequena. Promotora: Tá, e ali, no momento, não deu para perceber se eles usavam a droga ou se eles participavam de algum embalo, algum preparo? Testemunha: Tinha material de embalo, sim senhora (...) plástico filme, né, eles embalam com o plástico filme, tinham o material lá que era que é usado frequentemente, usado para embalar e já deixar pronta para o comércio. Promotora: Foi aprendido uma arma lá no local, o senhor se recorda sobre onde estava, em que situação? Testemunha: Eu acho que foi encontrado um simulacro de arma de fogo, mas eu não me recordo (...) Promotora: O algemamento deles, então não foi feito pelo senhor? Testemunha: Não senhora (...).”.

A testemunha
JOÃO BATISTA FARIAS
, Policial Militar, narrou o seguinte em Juízo:

“(...) Promotora: O senhor foi até esse endereço, participou desse flagrante? O que é que o senhor poderia relatar? Testemunha: Sim, participei, sim. Recebemos a informação da nossa agência de inteligência, nesse endereço é estava acontecendo o tráfico de entorpecentes nossa equipe de inteligência fez o monitoramento via que pessoas é com característica de usuário entravam e saía de modo furtivo no local, né, naquela data, sabíamos que ele teria uma quantidade entorpecente, nós adentramos no endereço, que é umas quitinetes, prontamente a gente já sentiu o odor característico é de maconha, fizemos a abordagem no Aires, né primeiro e ele já nos falou que realmente tinha dentro da sua residência a quantidade entorpecente, uma quantidade estava em cima da geladeira um tijolo, aparentando ser maconha e já tinham pequenos pedaços já cortados, pronto pra venda. Promotora: Bem, senhor João Batista, como que funciona essas informações repassadas pela agência regional de inteligência, que para chegar até os senhores o senhor sabe relatar? Testemunha: Sim, geralmente ou através é de informante que passa essas informações, e também através de monitoramento, principalmente das questões das ações abertas, que a gente fala de redes sociais. Promotora: E daí repassam para os senhores e os senhores vão até o local, seria isso? Testemunha: Sim. Promotora: O senhor já conhecia o esse, o João Vítor Aires, conhecido como sementinha? Testemunha: Pessoalmente, não só através de foto, (...) e de informações que ele teria em pouco tempo recebido aí a questão de ser um dos disciplinas da organização criminosa. Promotora: Então o senhor já tinha informações dele ser envolvido com um crime? Testemunha: Sim. Promotora: A agência regional de inteligência dava conta do local daquela daquele local onde eles estavam como sendo um ponto de tráfico? Testemunha: Sim, especificamente. Promotora: Especificamente lá na residência em que eles estavam? Testemunha: Isso na quitinete é onde ele estava morando. Promotora: A abordagem inicial foi feita na via aonde que foi? Testemunha: Na entrada da residência (...) na hora que nós chegamos, né, alguns deles faziam uso de entorpecente, nós sentimos o odor característico da maconha. Promotora: Tá o abordado em frente em frente a quitinete foi quem? Testemunha: O sementinha (...) e ele foi o que se identificou como sendo proprietário do entorpecente. Promotora: Os demais rapazes que estavam lá, o Lucas, o Ítalo e o Daniel, eles faziam o que lá na quitinete? Testemunha: Os dois irmãos eles me falaram que eles são usuários de entorpecentes, eles estavam lá pra fazer o uso, né. Promotora: Os irmãos seriam o Ítalo Evangelista e Daniel Evangelista. Testemunha: Sim. Promotora: E eles faziam uso lá no local? Testemunha: É pela característica, pelo cheiro, sim. Promotora: E o Lucas Oliveira fazia o quê lá? Testemunha: Estava junto com sementinha, né. Promotora: (...) tinha alguém deles lá que fazia algum embalo, algum preparo dessa droga lá dentro? Testemunha: no momento em que nós adentramos, estavam todos eles dentro do quarto, a kitnet era bem pequena, não deu para perceber se naquela hora eles estavam fazendo a embalagem, mas tinham, como descrito no boletim de ocorrência, algumas unidades já embaladas, já pronto para... Promotora: Essas unidades, embaladas e prontas para venda, estavam no mesmo ambiente em que todos eles estavam? Testemunha: Sim, uma quantidade, a maior, foi achado em cima da geladeira e as partes menores estavam em cima de uma mesa. Promotora: O senhor disse que o João Aires, né, disse que ele que residia lá no local? Testemunha: Ele falou que ele era um dos residentes do local e que o entorpecente também era dele. Promotora: Ele teria assumido o entorpecente, então? Testemunha: Sim. Promotora: Os demais, eles residiam lá também, ou naquela quitinete, ou em alguma outra ali próxima (...)? Testemunha: Alguns eu acho que os dois irmãos, eles moravam próximo ali, né (...) Promotora: E essa arma estava onde? Testemunha: A arma eu não sei onde (...) foi o outro policial militar que achou (...) Promotora: Mas tava nesta quitinete que o João Ayres disse que residia? Testemunha: Sim, estava junto na quitinete que a gente encontrou os entorpecentes. Promotora: Os demais eram conhecidos da policia, do Senhor ou as informações que o Senhor tinha era do João Aires, vulgo Sementinha? Testemunha: Apenas do vulgo Sementinha. Os outros estavam só junto com ele no momento da prisão (...). Defesa: No momento da abordagem o Senhor flagrou eles consumindo drogas? Testemunha: Sim, considerando o forte odor de maconha. ”.

A testemunha
OSMAIR LIMA DOS SANTOS
, Policial Militar, narrou o seguinte em Juízo:

“(...) Promotora: O senhor participou dessa ocorrência, desse flagrante? Testemunha: Sim, participei, (...) então essa situação, conforme relatórios em boletim de ocorrência, foi um serviço de levantado pela agência regional de inteligência, onde foi feita a vigilância e observação do local citado aí e foi constatado que o local se tratava de uma boca de fumo, devido ao fluxo de entrada e saída de pessoas dessa forma na data citada aí as equipes de polícia se deslocou até o local onde abordou o suspeito aí já na entrada da quitinete, onde ele fazia o uso do entorpecente, perguntado pra ele se ele se ele continha consigo mais alguma porção ou alguma coisa a mais, ele disse que sim. Dessa forma foi feita a varredura na residência dele e foi encontrado lá as porções de entorpecente. Promotora: Quando o senhor fala, foi encontrado o suspeito é qual deles? Testemunha: O vulgo sementinha. Promotora: Ele que indicou que havia mais drogas na residência? Testemunha: Isso. Promotora: E o restante das pessoas estavam aonde? O que que elas faziam lá? Testemunha: Estavam junto, na residência dele, fazendo uso. Promotora: Naquele momento, teve alguma situação, teve alguma resistência por parte do sementinha, houve a necessidade de força moderada pra usar com ele? Testemunha: Sim, houve sim. Teve que fazer o ato de algemamento, onde foi necessário o uso progressivo da força. Promotora: O senhor participou desse ato ou não? Testemunha: Não do ato em si, não. Promotora: E como que foi, o que que o senhor poderia relatar do que o senhor visualizou ali no momento? Testemunha: Dessa situação eu não visualizei, porque como era muito quitinete a gente, cada equipe ficou fazendo a segurança de uma e a dele era a última lá, então essa situação do algemamento em si, eu não visualizei. Promotora: O ingresso da polícia foi feita só na residência do vulgo sementinha ou também nas outras quitinetes? Testemunha: Foi feito na residência dele (...) Promotora: As investigações, as informações anteriores eram em relação a ele, ao vulgo sementinha? Testemunha: Isso o serviço de observação e vigilância era em decorrência dele. Promotora: Lá no momento, o senhor teve contato com os demais que estavam no local ou não? Testemunha: Não (...) eu, a minha equipe, ela, a gente se dividiu, a minha equipe fez a segurança da primeira quitinete ali, a dele era a última lá. Então a outra equipe que fez a apreensão e encontrou todos os materiais envolvidos. Promotora: A abordagem inicial do vulgo sementinha também não foi o senhor que fez? Testemunha: Todo mundo participou da abordagem. Questão da abordagem em si dele, dele fazendo uso e dele assumindo que tinha mais droga na residência dele. Promotora: E ele já era conhecido da polícia por essa prática de tráfico que que o senhor poderia relatar? Testemunha: Sim, sim, é contumaz na prática, sim. Promotora: Os demais o senhor não conhecia ou conhecia também? Testemunha: Não, os demais, não (...).”.

Como se vê, pelos relatos testemunhais, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do réu JOÃO VITOR, vulgo SEMENTINHA. Isso porque,
todos foram uníssonos em relatar que ele se apresentou como proprietário da residência e como proprietário dos entorpecentes e objetos apreendidos. Ademais, disseram que a investigação prévia realizada pela ARI – Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso apontava aquele local como ponto de venda de drogas e o réu JOÃO VITOR, vulgo SEMENTINHA, como fornecedor dos entorpecentes
.

No id. 171641099
foi juntado o Relatório Técnico n. 020 /ARI/11°CR/PMMT – 08/10/2024, o qual apresenta os levantamentos e diligências realizadas, culminando na operação conjunta entre o setor de Inteligência e o serviço operacional diário da Polícia Militar do 14º Batalhão de Primavera do Leste-MT
, que resultou na prisão dos réus acusados nesta ação penal.
Nele é possível verificar que o alvo das investigações era o réu JOÃO VITOR, vulgo SEMENTINHA
. (...)

Também vale pontuar que foi apreendida considerável quantidade de drogas fracionadas e em tablet, além de dinheiro, rolos de insulfilm e um simulacro de arma de fogo
(...)

Como se vê,
a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para embalá-las, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa.
(...)

Portanto, bem enquadrada está a conduta do réu JOÃO VITOR no tipo penal misto do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo dúvidas de que ele efetivamente guardava e tinha em depósito para fins de comércio substâncias entorpecentes.”

Quanto à desclassificação do tráfico de drogas, não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à mercancia.

Constam as seguintes apreensões: a) 756,42g de maconha (1 tablete, 16 porções embaladas em plástico, além de sementes); b) três rolos de plástico filme e pacotes de ziplock [comumente utilizados para embalar os entorpecentes]; c) um simulacro de arma de fogo e R$ 30,00 (trinta reais).

Confira-se:

Embora em Juízo o apelante tenha negado a traficância, a quantidade do entorpecente e o modo de acondicionamento de algumas porções, somada à presença de apetrechos, por si sós, indicam a finalidade de comercialização.

Anote-se que o réu confessou a propriedade de todo material ilícito apreendido.

Ademais, os policiais militares Herivan Batista Boa Morte, Coester Lopes, João Batista Farias e Osmair Lima dos Santos confirmaram que o réu se identificou como proprietário do imóvel alvo da diligência e dos entorpecentes apreendidos. Relataram, ainda, que foram encontrados materiais utilizados para fracionamento e embalagem da droga, bem como porções já prontas para a venda. Acrescentaram que o local era conhecido como ponto de comercialização e esteve

sob monitoramento da equipe de inteligência da Polícia Militar, culminando na apreensão dos objetos ilícitos.

O Relatório Técnico nº 020/ARI/11ºCR/PMMT, elaborado pela equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI), corrobora a narrativa dos agentes estatais mencionados, ao identificar o réu como alvo da investigação e apontá-lo como fornecedor de entorpecentes no local, além de relatar a constatação de movimentação atípica
“de veículos e indivíduos, em horários variados”
.

De mais a mais, na fase extrajudicial, o apelante, acompanhado do advogado Murilo Heitor Rezende Pereira [OAB/MT nº 25.674/O], confessou, de forma voluntária, que parte da droga destinava-se ao seu consumo e outra fração à venda.

Ainda que o apelante tenha se retratado em Juízo, a sua confissão extrajudicial, realizada na presença de advogado constituído, possui valor probatório, sobretudo por estar corroborada por outros elementos de convicção [Enunciado Criminal nº 11 do TJMT].

Embora a defesa tente desqualificar os depoimentos dos policiais militares e o Relatório Técnico nº 020/ARI/11ºCR/PMMT, elaborado pela equipe de inteligência da Polícia Militar, não se pode desconsiderar que a significativa quantidade de droga apreendida [mais de 700 gramas, divididos em 1 tablete e 16 trouxas], a existência de porções individualizadas, a presença de apetrechos característicos do tráfico [3 rolos de plástico filme e sacos ziplock] e, sobretudo, a confissão extrajudicial do réu JOÃO VITOR [assumindo a posse da droga para fins de venda], comprovam,
por si sós
, a prática do tráfico de entorpecentes imputada na denúncia.

Outrossim, o fato de o réu ter admitido, em Juízo, que costumavam fornecer drogas gratuitamente a seus vizinhos [os corréus], por si só, caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que o tipo penal possui natureza mista e alternativa, abrangendo, entre outras condutas, oferecer substâncias ilícitas, ainda que sem contraprestação financeira.

Os
acusados Lucas, Hytallo e Daniel confirmaram [em Juízo] que o apelante lhes fornecia drogas gratuitamente, de forma reiterada, entre duas a três vezes por semana.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, a prova oral produzida e a monitoração
in loco
, somadas à quantidade de entorpecentes apreendidos e à apreensão de petrechos comumente utilizados na preparação de drogas, constituem elementos de convicção que comprovam a traficância atribuída na peça acusatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório (...).”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto ao pedido de condenação dos apelados

DANIEL, HYTALLO e LUCAS , o juiz singular desclassificou a imputação do tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) em relação aos réus DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, concluo que pairam dúvidas acerca da autoria delitiva deles em relação ao crime de tráfico de drogas.

Primeiro, porque eles negaram a prática delitiva descrita na denúncia, argumentando serem meros usuários de drogas.

Segundo, porque a investigação realizada pela ARI – Agência Regional de Inteligência não apontou a participação deles.

Terceiro, porque as testemunhas não visualizaram eles embalando a droga localizada na residência do réu JOÃO VITOR e eles não portavam qualquer entorpecente, de modo que o fato deles estarem ali no momento da diligência não é apto, por si só, em colocá-los na condição de coautores.

Ressalto que a maior quantidade de entorpecente apreendida, o simulacro e o dinheiro não estavam expostos na residência, logo não é possível presumir que eles tinham ciência da existência delas.

Além do que, de acordo com a presunção da inocência (CF, art. 5, LVII), quem deve provar os fatos e as circunstâncias em que eles ocorreram é a acusação.

Assim, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar que os réus DANIEL, HYTALO e LUCAS praticaram algumas das condutas incitas no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

Por outro lado, eles deverão ser condenados pelo ilícito o qual restou devidamente comprovada a autoria, qual seja, o tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A teor do que dispõe o § 2º do artigo 28, da Lei 11.343/2006, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, circunstâncias essas que se amolda a conduta praticada pelos réus, eis que conforme extraído dos autos eles afirmaram ser usuários de drogas, bem como as testemunhas ratificaram tal confissão. (...)

Por todo o exposto, desclassifico a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a do artigo 28, da Lei 11.343/2006 aos réus DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO.”

Não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não evidencio a existência de elementos capazes de modificar a sentença desclassificatória em relação aos acusados DANIEL, HYTALLO e LUCAS, uma vez que as provas coligidas aos autos não emprestam certeza quanto à traficância a eles imputada, conforme
, aliás,
bem salientado pelo Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto,
per relationem,
como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“Por outro lado, é de ver que não existem provas suficientes do envolvimento dos acusados DANIEL, HYTALLO e LUCAS na mercancia ilícita, contudo, restou devidamente demonstrado que eles incorreram na infração descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Após o recebimento das informações da Agência Regional de Inteligência, algumas guarnições da Polícia Militar se deslocaram ao local, ocasião em que avistaram JOÃO VITOR na entrada de sua quitinete e, ao se aproximarem, sentiram o forte odor de maconha, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem, logrando êxito em apreender na residência dele expressiva quantidade de entorpecentes, sendo um pedaço maior e algumas porções de maconha, rolos de plástico filme e um simulacro de arma de fogo. Importante registrar que, conforme os Policiais Militares, as informações repassadas pelo setor de inteligência apontavam, especificamente, o vulgo “Sementinha” como responsável pela mercancia de drogas naquele domicílio, alcunha pela qual é conhecido

o acusado JOÃO VITOR. (...)

O próprio JOÃO VITOR, em seus interrogatórios na Delegacia de Polícia e em Juízo, confessou a prática criminosa, admitindo que mantinha em depósito substâncias ilícitas para venda, consumo pessoal e fornecia, gratuitamente, para os corréus DANIEL, HYTALLO e LUCAS. (...)

Ademais, os acusados LUCAS, HYTALLO e DANIEL, nos seus interrogatórios na fase judicial, foram uníssonos ao afirmarem que apenas faziam uso de maconha no local, cuja droga havia sido fornecida, sem contraprestação, por JOÃO VITOR, bem como que todo o entorpecente apreendido pertencia aquele último.

(...)
embora existam indícios de que DANIEL, LUCAS e HYTALLO atuavam em conjunto com JOÃO VITOR, diante das circunstâncias nas quais eles foram presos, nota-se que, em momento algum, seus nomes ou a participação de terceiros foram ventilados pelo setor de inteligência da polícia, que exerceu intensa vigilância no local, circunstância que demonstra que é possível que eles sejam apenas usuários de entorpecentes. O fato é que, não havendo a certeza necessária de que eles também atuavam na mercancia ilícita, imperiosa se mostra suas condenações pela infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
”

Consoante delineado na sentença, a autoria delitiva dos referidos apelados quanto ao tráfico de drogas não restou suficientemente demonstrada.

Todos os apelados negaram envolvimento com a traficância, afirmando que estavam no local apenas para consumo de entorpecentes, os quais lhes teriam sido oferecidos gratuitamente pelo réu JOÃO VITOR.

Os agentes policiais ouvidos em Juízo – Herivan Batista Boa Morte, Coester Lopes, João Batista Farias e Osmair Lima dos Santos – foram firmes ao indicar JOÃO VITOR como o responsável pelos entorpecentes e pelo local onde as substâncias foram encontradas.

Nenhum dos policiais acima citados afirmou, de maneira categórica, que os apelados praticavam atos de comércio ou exerciam domínio sobre os entorpecentes apreendidos.

Ademais, os próprios policiais reconheceram que os acusados Daniel, Hytallo e Lucas estavam no local, aparentemente, na condição de usuários.

Ressalte-se, ainda, que a investigação conduzida pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar teve como único alvo o réu JOÃO VITOR, inexistindo qualquer indício prévio de envolvimento dos apelados.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à efetiva participação de DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO no comércio ilícito de entorpecentes, impõe-se a manutenção da sentença desclassificatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Do afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecido em favor do réu JOÃO VITOR
.

O juiz singular reconheceu a referida causa de diminuição nos seguintes termos:

“Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, de bons antecedentes, e não haver provas de que se dedica às atividades criminosas tampouco que integra organização criminosa.

Abro parênteses para esclarecer que segundo o STJ a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que o suspeito ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante (STJ - REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) e segundo o STJ e STF a prática anterior de ato infracional não caracteriza a dedicação a atividades criminosas.

Assim, considerando que o réu guardava e tinha em depósito elevada quantidade de droga do tipo maconha, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em três anos e quatro meses de reclusão.”

Sem maiores delongas, não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico elementos concretos que justifiquem a exclusão da minorante do tráfico privilegiado, reconhecida na sentença em favor do réu JOÃO VITOR.

Como destacado pelo magistrado singular, além de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, não há nos autos
provas concretas
de que integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas.

Ademais, o Relatório Técnico nº 020/ARI/11ºCR/PMMT revela que o monitoramento do local ocorreu em apenas um único dia [em 11.4.2024], o que impede concluir, com o grau de certeza exigido, pela dedicação do réu às atividades criminosas.

Do igual modo, não há elementos concretos que demonstrem que JOÃO VITOR integre organização criminosa, tratando-se, nesse ponto, de meras suposições e conjecturas baseadas em impressões subjetivas dos policiais militares ouvidos em Juízo.

Ademais, conforme consignado pelo juiz sentenciante,
“a existência de inquéritos e ações penais em curso (...) não pode obstar a aplicação da minorante”
.

Logo, impõe-se a manutenção da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025